Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-72.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DISTRATO. DANO MORAL. PRESENTE. REDUÇÃO. NECESSIDADE. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE.
1. Não há falar em vício de sentença extra petita quando o juiz, após a declaração de nulidade do contrato, regula as situações próprias do retorno das partes ao status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil. Preliminar rejeitada.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) à relação jurídica mantida entre as partes quando estas se encaixam, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor disposto nos artigos 2° e 3° do referido normativo.
3. A declaração de nulidade do negócio jurídico principal impede a execução dos efeitos do pacto acessório, pois este tem sua existência subordinada àquele.
4. Comprovando-se nos autos que o descumprimento contratual gerou mais do que aborrecimentos ínsitos às negociações de rotina, ocasionando a violação a direitos da personalidade, deve ser fixada a compensação por danos morais. Por sua vez, em relação ao quantum a ser arbitrado, além da apreciação do evento causador do dano, a condenação deve se amparar nas circunstâncias do caso, na capacidade econômica do ofensor e no efeito pedagógico da condenação, servindo como desestímulo à prática de novas condutas lesivas, sem que se caracterize o enriquecimento sem causa da vítima, de modo que, não observados tais parâmetros, deve o valor ser reduzido.
5. A responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base na sucumbência e no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes” (STJ, AgRg no AREsp 38.930/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 30/03/2015).
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, parcialmente provida.